Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716678-59.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA SOUSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATALIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o(a) Apelante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o retorno da Carta AR, facultando-lhe requerer o que entender de Direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator